Tribunal: TJPA
Processo: 0805483-23.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805483-23.2021.8.14.0051

APELANTE: ALEXANDRE HENRIQUE LIRA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CP. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO IDÔNEO À CONCLUSÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. TESE AFASTADA PELOS JURADOS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO COMPATÍVEL COM O RECONHECIMENTO DO DOLO HOMICIDA. DOSIMETRIA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o apelante à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As controvérsias devolvidas à instância recursal consistem em definir: a) se o veredito do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, a justificar novo julgamento, na forma do art. 593, III, “d”, do CPP; b) se é cabível a desclassificação do homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte; c) se a dosimetria da pena, notadamente em sua primeira fase, reclama reparo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, somente é admissível quando o veredito se mostra absolutamente dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica quando há suporte probatório idôneo à conclusão adotada pelos jurados.

4. A soberania dos veredictos impede a substituição do juízo de valor dos jurados pelo Tribunal, devendo prevalecer a opção fundada em uma das versões plausíveis dos fatos.

5. Inviável a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte quando o Conselho de Sentença reconhece a presença do dolo homicida, sendo tal conclusão compatível com a dinâmica fática demonstrada nos autos.

6. Na dosimetria da pena, admite-se a valoração negativa da culpabilidade quando evidenciado maior grau de reprovabilidade da conduta, a partir de elementos concretos extraídos dos autos.

7. As consequências do crime não podem ser valoradas negativamente quando fundamentadas em elementos inerentes ao próprio tipo penal, sob pena de configuração de
bis in idem
, impondo-se o afastamento do vetor desfavorável e o redimensionamento da pena.

8. Pena definitiva redimensionada ao patamar de 14 (catorze) anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O veredito do Tribunal do Júri somente pode ser desconstituído quando manifestamente dissociado das provas dos autos, não sendo possível ao Tribunal substituir a valoração feita pelos jurados quando existente suporte probatório idôneo. 2. A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte é inviável quando o dolo homicida é reconhecido pelo Conselho de Sentença com respaldo no conjunto probatório. 3. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação em circunstâncias que extrapolem o resultado típico, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88: art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV, art. 129, § 3º, arts. 59 e 68; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 172.892/RS (2010/0089022-7), Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 02/08/2011, DJe 29/08/2011; STJ, HC nº 210.343/MG (2011/0141360-7), Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 17/09/2015, DJe 08/10/2015; STJ, AgRg no HC nº 1.020.471/PR (2025/0265549-2), Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 11/11/2025, DJe 14/11/2025; TJPA, RSE nº 0800824-14.2023.8.14.0014, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª T., j. 11/11/2025, p. 19/11/2025; TJPA, AP nº 0800885-50.2022.8.14.0064, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª T., j. 31/03/2025, p. 08/04/2025; STJ, AgRg no HC nº 1.029.250/ES (2025/0317055-3), Rel.ª Min.ª Maria Marluce Caldas, 5ª T., j. 10/12/2025, DJe 17/12/2025; STJ, AgRg no HC nº 1.050.848/ES (2025/0439711-2), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 04/03/2026, DJe 09/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena aplicada em definitivo, mantidos os demais termos da sentença condenatória, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ALEXANDRE HENRIQUE LIRA PINTO
, em face da
sentença
proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que, em conformidade com o veredicto do
Tribunal do Júri
, o
condenou
à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

Consta dos autos que o
Ministério Público
ofereceu
denúncia
em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática de
homicídio qualificado
, narrando, em síntese, que, no dia
02 de maio de 2021
, por volta das 16h, na Avenida Elinaldo Barbosa, esquina com a Rua Beira Rio, bairro Santana, na cidade de
Santarém/PA
, o denunciado, com
animus necandi
, teria
atropelado intencionalmente
a
vítima Josiel de Sousa
, conhecido como
“Chico”
, utilizando
veículo automo
tor, causando-lhe
lesões graves
que culminaram em seu
óbito
.

Segundo a exordial acusatória, o crime teria sido cometido por
motivo fútil
, decorrente de desentendimento anterior entre o denunciado e a vítima, bem como mediante
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
, que foi surpreendido pelo atropelamento em via pública.

A
denúncia
foi
recebida
em
17 de junho de 2021
, sendo o acusado posteriormente
pronunciado em 03 de novembro de 2022
, para ser submetido a julgamento pelo
Tribunal do Júri
.

Realizada a
sessão de julgamento
em
plenário
, o
Conselho de Sentença
reconheceu a
materialidade
e a
autoria delitiva
, bem como as qualificadoras descritas na denúncia, resultando na condenação do réu, cuja
sentença
foi proferida em
07 de outubro de 2025
.

Irresignada, a defesa interpôs
recurso de apelação
em
14 de outubro de 2025
, sustentando, em síntese: (i) a necessidade de
reforma
da
sentença condenatória
; (ii) a
readequação
da
pena-base
ao
mínimo legal
, sob o argumento de indevida valoração
negativa
das
circunstâncias judiciais
previstas no
art. 59 do Código Penal
; (iii) subsidiariamente, a
anulação
do
julgamento
pelo
Tribunal do Júri
, com fundamento no
art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, ao argumento de que a
decisão
seria
manifestamente contrária
à prova dos autos; (iv) alternativamente, a
desclassificação
do
delito de homicídio qualificado
para o
crime de lesão corporal seguida de morte
, previsto no
art. 129, §3º, do Código Penal
.

Apresentadas as
contrarrazões
, o
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, defendendo a
manutenção integral
da
sentença condenatória
.

Nesta
Superior Instância
, o
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva
manifestou-se, igualmente, pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
, por ausência de amparo legal às teses defensivas.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a três pontos: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a ensejar novo julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal; (ii) examinar a pretensão subsidiária de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte; e (iii) apreciar a insurgência defensiva quanto à primeira fase da dosimetria da pena.

1. Da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos

A defesa sustenta que o veredito dos jurados destoaria do conjunto probatório, porquanto, a seu ver, os autos não demonstrariam
animus necandi
, mas, quando muito, dolo de lesionar, invocando, para tanto, sobretudo, a velocidade estimada do veículo e a alegação de que a colisão teria sido lateral.

A tese não procede
.

É consabido que, em matéria de
Tribunal do Júri
, a atuação do órgão recursal é excepcionalíssima. A
Constituição da República
assegura, em seu
art. 5º, XXXVIII, “c”
, a
soberania dos veredictos
, de modo que a cassação do julgamento popular somente se legitima quando a decisão do
Conselho de Sentença
se mostrar
absolutamente divorciada do acervo probatório
, e não quando exista, nos autos, uma versão plausível e amparada em prova idônea, ainda que não seja a única possível.

O próprio
Supremo Tribunal Federal
, ao reafirmar a compatibilidade entre a soberania dos veredictos e o controle recursal previsto no
CPP
, assentou que é
admissível
a determinação de novo júri quando o veredito estiver em
contradição
com as provas, sem que isso importe
usurpação
da
competência constitucional
do
Conselho de Sentença
; por outro lado, quando houver mais de uma versão razoável, ambas sustentadas pela prova,
prevalece
a opção feita pelos jurados, sob pena de indevida substituição do juízo popular pelo juízo togado, vedada pelo sistema constitucional do Tribunal do Júri.

No mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
fixou compreensão de que, no recurso fundado no
art. 593, III, “d”, do CPP
, a Corte revisora não pode substituir a valoração dos jurados pela sua própria, sendo-lhe dado apenas averiguar se há ou não
suporte probatório mínimo
para a conclusão alcançada em plenário; a cassação do veredito somente é cabível quando este não encontra amparo nas provas produzidas e destoa, de modo inequívoco, de todo o conjunto probatório.

Confira-se:
“Em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, o legislador ordinário não teve alternativa outra senão restringir o âmbito de recorribilidade das decisões tomadas pela Corte Popular, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, ou seja, quando: “a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua função constitucional, dotado de soberania. (...).”
(HC nº 172.892/RS (2010/0089022-7), Relator (a): Ministro
Jorge Mussi
, Quinta Turma, julgado em 02/08/2011, DJe de 29/08/2011).

Pois bem.

No caso concreto, a
decisão condenatória
encontra
respaldo suficiente
na
prova judicializada
e nos
elementos técnicos
produzidos na
persecução penal
.

A
materialidade delitiva
é
incontroversa
. Está evidenciada, entre outros elementos, pelo
boletim de ocorrência
, pelo
auto de exibição e apreensão
, pelo
laudo do veículo
, pelo
laudo do local de crime com cadáver
e, notadamente, pelo
laudo necroscópico
, que apontou como
causa eficiente
da morte da vítima
insuficiência respiratória aguda
,
hemotórax
e
trauma torácico fechado decorrentes
do
atropelamento
.

A
autoria
, por sua vez, igualmente
não se mostra duvidosa
, até porque o próprio recorrente admitiu, ainda na fase inquisitorial, que
“não foi um acidente”
e que atropelou a vítima
“de maneira intencional”
, circunstância expressamente destacada na denúncia e reiterada na fundamentação ministerial. Some-se a isso a prova oral produzida em plenário, a partir da qual o
Conselho de Sentença
reconheceu, por maioria, que o acusado era o motorista do veículo e que desejou produzir o resultado morte, ou, ao menos, assumiu o risco de produzi-lo.

O ponto central, portanto, não está em saber se houve atropelamento ou se o réu era o condutor — isso está suficientemente demonstrado —, mas se havia
dolo de matar
ou se a conduta se limitou ao dolo de lesionar.

Também aqui a conclusão dos jurados encontra sustentação nos autos.

Conforme ressaltado no
parecer
da
Procuradoria de Justiça
, o
laudo do local do crime
indicou que o acusado realizou
manobra deliberada
, derivando sua condução para a faixa contrária,
precisamente em direção à vítima
, que caminhava a pé e de costas, circunstância que é
compatível
com a
narrativa acusatória
de
perseguição
e
investimento consciente
sobre o ofendido. Não se trata, portanto, de
evento meramente acidental
ou de
resultado inteiramente desconectado da conduta antecedente
. Ao contrário, a prova técnica e os depoimentos produzidos em plenário fornecem substrato racional para a conclusão de que
o veículo foi empregado como instrumento de agressão letal
.

A defesa confere especial relevo à velocidade aproximada de
24,92 km/h
e ao
alegado impacto lateral
. Contudo, tais dados, por si sós, não têm a aptidão de esvaziar o juízo de dolo reconhecido pelos jurados.

Em
crimes dolosos contra a vida
praticados com
veículo automotor
, a aferição
do elemento subjetivo
não decorre apenas da velocidade desenvolvida, mas do
conjunto da dinâmica fática
: ameaça pretérita, mudança deliberada da trajetória, atropelamento de pedestre desprevenido, evasão sem socorro e confissão de intencionalidade. Em outras palavras, a velocidade estimada
não anula
a força incriminatória dos demais elementos, nem torna a versão defensiva a única possível.

Aqui se aplica, com inteira pertinência, a clássica lição de
Tourinho Filho
, no sentido de que
“a apelação por decisão manifestamente contrária à prova dos autos não se presta a um novo julgamento togado da causa, mas apenas ao controle de racionalidade mínima do veredito. Havendo uma versão amparada em prova judicializada, a escolha do Conselho de Sentença deve ser preservada”
. (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. vol. 2, p. 347).

Nessa linha, também a
jurisprudência
do
STJ
reconhece que, nos processos de competência do
Tribunal do Júri
, o duplo grau de jurisdição sofre limitação em face da soberania dos veredictos, e a anulação do julgamento somente se justifica quando o Conselho de Sentença decidir de forma absolutamente divorciada dos fatos e provas colhidos nos autos.

Vejamos:
“Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos. A anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar à prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos, e não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos vereditos.”
(HC nº 210.343/MG (2011/0141360-7), Relator (a): Ministro
Nefi Cordeiro
, Sexta Turma, julgado em 17/09/2015, DJe de 08/10/2015).

Assim, não se verifica decisão manifestamente dissociada do conjunto probatório. Ao contrário, o Conselho de Sentença optou por uma das versões possíveis, apoiada em elementos concretos constantes dos autos.

Nessas circunstâncias, a intervenção desta Corte implicaria
indevida
substituição do juízo de valor dos jurados pelo juízo togado, providência vedada pelo princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Por isso,
não há falar
em
anulação do julgamento
com base
no art. 593, III, “d”, do CPP
.

2. Do pedido de desclassificação para lesão corporal seguida de morte

Subsidiariamente, a defesa requer a
desclassificação
do delito para o crime previsto no
art. 129, § 3º, do Código Penal
, ao argumento de que o apelante não desejava a morte da vítima, tendo produzido apenas lesão que, ulteriormente, resultou em óbito.

Também
não assiste razão
ao recorrente.

A pretensão, em verdade, reedita o mesmo núcleo argumentativo da tese anterior, agora sob roupagem jurídica diversa: a defesa busca afastar o dolo homicida para fazer incidir a figura preterdolosa. Ocorre que essa matéria foi submetida diretamente ao
Conselho de Sentença
, que respondeu
afirmativamente
ao
quesito de

desclassificação
, reconhecendo que o acusado, ao atropelar a vítima
“pelas costas e na pista contrária de direção”
, desejava produzir o resultado morte ou assumiu o risco de produzi-lo.

Logo, a tese defensiva já foi expressamente rejeitada pelos jurados. A decisão do Conselho de Sentença acerca do
elemento subjetivo
(dolo) constitui matéria eminentemente fática,
insuscetível
de reexame pelo Tribunal em sede recursal, salvo quando
absolutamente dissociada
do conjunto probatório,
o que não se verifica no caso concreto
.

A
desclassificação
, em sede recursal, somente seria possível se o veredito revelasse absoluta ausência de lastro probatório, o que, como já exposto, não ocorre. Ao contrário, a dinâmica descrita na denúncia — discussão prévia, ameaça de atropelamento, localização posterior da vítima em via pública, mudança de trajeto para alcançá-la, impacto e fuga sem qualquer providência de socorro — é inteiramente compatível com o reconhecimento do dolo homicida, direto ou eventual.

A doutrina é firme em assinalar que o
animus necandi
deve ser extraído das circunstâncias objetivas do caso concreto: meio empregado, modo de execução, região atingida, contexto anterior ao fato e comportamento do agente antes e depois da ação. Sob tal perspectiva, a utilização de automóvel como instrumento de agressão dirigida contra pedestre indefeso pode, conforme a moldura fática, revelar inequívoca vontade homicida ou assunção do risco de matar.

Foi justamente isso o que o
Tribunal do Júri
reconheceu.

A propósito, o
STJ
tem admitido, reiteradamente, a manutenção de condenações pelo Júri quando há prova apta a sustentar a opção dos jurados entre versões conflitantes acerca do elemento subjetivo do agente, sendo inviável ao Tribunal reclassificar a conduta apenas porque reputa mais convincente a leitura defensiva dos fatos.

Neste sentido:

Direito Processual Penal. Agravo Regimental.
HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. Q UALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. (...). 6.
A soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, garantida constitucionalmente, deve ser preservada quando amparada em lastro probatório mínimo, como no caso em análise, em que os disparos pelas costas da vítima foram comprovados por laudos técnicos e reconhecidos pelo júri popular
. 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 1.020.471/PR (2025/0265549-2), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 14/11/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INCONTESTE. ANIMUS NECANDI PRESENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. (...). 4.
A desclassificação para lesão corporal seguida de morte somente é possível quando a inexistência de animus necandi é evidente, o que não se verifica, já que o golpe foi desferido em região vital (pescoço), indicando dolo de matar ou, ao menos, assunção do risco do resultado letal
. (...). Recurso desprovido.
(TJ/PA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800824-14.2023.8.14.0014 – Relator (a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/11/2025 – Publicado em 19/11/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEGUNDO GRAU. CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. (...). 6.
O pedido de desclassificação para lesão corporal seguida de morte mostra-se inviável, uma vez que os jurados acolheram a tese acusatória baseada em elementos concretos do caso
. (...). 9. Apelação criminal conhecida e desprovida.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800885-50.2022.8.14.0064 – Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025 – Publicado 08/04/2025).
Grifei

Dessa forma,
não cabe a desclassificação para lesão corporal seguida de morte
, razão pela qual não acolho a pretensão recursal em epígrafe.

3. Da dosimetria da pena

Resta examinar a
insurgência
quanto à
primeira fase da dosimetria
.

A sentença fixou a
pena-base
em
16 anos de reclusão
, a partir da
valoração negativa
de
duas circunstâncias judiciais
:
culpabilidade
e
consequências do crime
.

3.1. Da culpabilidade

No ponto, a defesa alega que a
fundamentação
seria
genérica
, lastreada em
elementos inerentes
ao
próprio tipo penal
.

Sem razão
.

Cumpre destacar, inicialmente, que na primeira fase da dosimetria, o magistrado atua no âmbito da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
, devendo fixar a
pena-base
com fundamento nos
elementos concretos
dos autos, nos termos do
art. 59 do Código Penal
, sendo
vedada
apenas a utilização de
motivação genérica
ou
inerente
ao
tipo penal
.

A culpabilidade, para fins do
art. 59 do Código Penal
, corresponde ao maior ou menor grau de censura da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime.

Nesse sentido, a
Súmula nº 19 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
dispõe que
“na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”
.

Na hipótese, o juízo sentenciante não se limitou a dizer, abstratamente, que houve dolo. Destacou, de modo concreto, que o réu utilizou
veículo automotor em via pública
, avançando em
contramão de direção
, não se importando apenas com a morte da vítima, mas também com o
risco de atingir terceiras pessoas
.

Embora a sentença tenha empregado a expressão
“dolo intenso”
, a motivação não se esgota em juízo retórico: ela se ancora no
modo de execução
reconhecido pelo Júri, que evidenciou agressão perpetrada com automóvel em espaço público, mediante invasão da faixa contrária e atropelamento de pedestre desprevenido.

Tal circunstância revela
maior censurabilidade
concreta do agir.

Com efeito, o emprego de veículo como meio de ataque, em logradouro público e com potencial exposição de terceiros a risco, extrapola o dado mínimo necessário à
configuração
do
homicídio doloso
, sendo apto a
justificar
a
exasperação da pena-base
.

O
STJ
, em precedente paradigmático, reputou legítima a
valoração negativa
da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
quando o
homicídio
é cometido em
via pública
, em contexto revelador de
gravidade concreta superior
à ínsita ao tipo penal. Confira-se:
“O Tribunal de Justiça do Espírito Santo manteve a valoração negativa da culpabilidade com base em fundamentos idôneos, ao reconhecer que prática do homicídio em via pública, demonstrando maior reprovabilidade da conduta e legitimando a exasperação da pena-base.”
(AgRg no HC nº 1.029.250/ES (2025/0317055-3), Relator (a): Ministra
Maria Marluce Caldas
, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 17/12/2025).

Assim,
mantenho a valoração negativa da culpabilidade
.

3.2. Das consequências do crime

Diversa é a conclusão quanto ao vetor
consequências do crime
.

A sentença o reputou desfavorável porque
“a vítima, uma pessoa jovem, veio a falecer, deixando uma família enlutada, com traumas perpétuos”
.

Aqui, a defesa tem
parcial razão
.

É certo que existe orientação no
STJ
admitindo, em alguns casos, a
valoração negativa
das
consequências do homicídio
com base na
juventude
da vítima. Também há julgados reconhecendo a validade dessa fundamentação quando lastreada em
circunstâncias concretas específicas
.

Todavia, também é firme o entendimento de que as
consequências do crime
só podem ser
negativadas
quando o dano material ou moral
exceder aquilo que normalmente é inerente ao próprio tipo penal
.

O
Superior Tribunal de Justiça
já consignou, de forma clara, que a
morte da vítima
e o
sofrimento ordinário
daí decorrente
não bastam
, por si sós, para justificar a exasperação da pena-base; exige-se demonstração de
repercussão extraordinária
,
anormal à espécie
.

No caso concreto, a motivação utilizada pelo juízo sentenciante não indicou
consequência anômala
ou
excepcional
devidamente individualizada. O fato de a vítima ter falecido, deixando familiares enlutados e traumatizados, embora humanamente grave e lamentável, traduz, em regra, desdobramento infelizmente comum aos delitos de homicídio consumado. Não há menção, por exemplo, a circunstância singular de vulnerabilidade, dependência econômica específica, trauma extraordinário demonstrado de forma concreta ou outro elemento apto a evidenciar resultado mais gravoso do que o ordinariamente esperado.

Quanto à menção de que a vítima era “pessoa jovem”, entendo que,
na moldura deste caso
, a fundamentação
não se mostra suficientemente individualizada
para, isoladamente, sustentar o
desvalor
do vetor, sobretudo porque veio agregada a
razões genéricas
e
inerentes
ao próprio delito, sem maior desenvolvimento fático.

Nesse ponto, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é elucidativa ao distinguir o resultado típico natural do homicídio — a morte e o luto familiar — das consequências extraordinárias que realmente autorizam incremento da pena-base.

Confira-se:
“A morte é o resultado natural do homicídio; o luto é a consequência lógica da perda de um ente querido. Tais fatores não servem para elevar a pena-base.”
(NUCCI. Individualização da Pena. 7 ª ed. Forense, 2015. p. 189).

Neste sentido, acrescento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. SEGUNDA E TERCEIRA ETAPAS DO APENAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. (...). 5.
A valoração desfavorável das consequências dos delitos deve ser afastada, pois, segundo o entendimento desta Corte Superior, a morte da vítima é circunstância ínsita ao crime de homicídio e, portanto, não enseja o aumento da sanção
. (...). 7. Agravo regimental não provido. Ordem concedida de ofício, para estabelecer a sanção do agravante em 27 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado.
(STJ – AgRg no HC nº 1.050.848/ES (2025/0439711-2), Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 04/03/2026, DJEN de 09/03/2026).
Grifei

Dessa forma,
afasto a valoração negativa das consequências do crime
.

3.3. Do redimensionamento

Afastado
um
dos
dois vetores negativos
, a
pena-base
deve ser
redimensionada
.

O
crime de homicídio qualificado
prevê pena de
12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
. No caso, o Juízo sentenciante, ao reconhecer
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
, fixou a
pena-base
em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Mantida apenas a
culpabilidade
como
vetor negativo
, impõe-se a
readequação proporcional
da
reprimenda inicial

para 14 (quatorze) anos de reclusão
, em observância aos critérios do
art. 59 do Código Penal
e à
fração de aumento
adotada na sentença,
quantum
que se revela adequado e suficiente à reprovação e prevenção do delito.

Na
segunda fase
, subsiste a utilização da qualificadora do
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
como
agravante
, providência admitida pela
jurisprudência
do
STJ
quando há pluralidade de qualificadoras e uma delas é utilizada para
qualificar
o
homicídio
, podendo a remanescente, se corresponder a agravante legal, ser valorada na etapa intermediária.

Observado o mesmo critério da sentença, a
pena intermediária
alcança
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Na sequência, incide a
atenuante
da
confissão espontânea
, corretamente reconhecida pelo juízo de origem, razão pela qual a pena retorna ao patamar de
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Na
terceira fase
, ausentes
causas de aumento
ou de
diminuição
, torno a
pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão
.

O
regime inicial fechado
deve ser mantido, seja em razão do
quantum
da reprimenda, seja pela
gravidade concreta
do delito, nos termos do
art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
.

4. Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar
a
valoração negativa
das
consequências do crime
e
redimensionar
a
pena
em
definitivo
para
14 (quatorze) anos de reclusão
, mantidos os demais termos da sentença condenatória, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026